Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Processo : 0712395-42.2022.8.07.0001 DESPACHO O apelante colacionou aos autos comprovante de pagamento de títulos (id. 48578521), todavia não juntou a guia de custas recursais, não comprovando o devido recolhimento do preparo. Assim, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, ao recorrente para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator